Tribunal: TJMT
Processo: 1028612-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028612-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANILDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 457.214.752-34 (ADVOGADO), LUCAS MARIO MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 017.942.612-57 (ADVOGADO), IVONE JUSTEN BORGES - CPF: 395.357.039-00 (AGRAVANTE), NAIR FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 220.548.042-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Justiça Gratuita. Citação Por Edital. Conexão Entre Ações De Usucapião E Reivindicatória.
Provimento Parcial
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
em virtude da
decisão de saneamento na Ação de Usucapião no 1001893-19.2022.8.11.0046, em que a agravante
se insurge
contra (i) o indeferimento da gratuidade de justiça; (
ii
) a negativa de reconhecimento de conexão com ação reivindicatória conexa; (
iii
) a validação da citação ficta.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante e a validade da citação por edital; e (
ii
) se há conexão processual entre as demandas em trâmite que versam sobre o mesmo imóvel.

III. Razões de decidir

3. Presente a hipossuficiência econômica da agravante e sua condição de idosa, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos ao primeiro grau.

4. Inviável o conhecimento da insurgência quanto à gratuidade da autora, por
falta
de manifestação prévia do juízo de origem e falta de incidente processualmente adequado, nos termos do art. 100 do CPC.

5. A citação por edital
se
mostrou válida diante de tentativas frustradas por meios ordinários e diligências documentadas nos autos, em conformidade com o art. 256 do CPC e a jurisprudência do STJ.

6. Verificada identidade entre objeto e causa de pedir das ações de usucapião e reivindicatória, ambas envolvendo o mesmo imóvel, impõe-se o reconhecimento da conexão, com reunião dos feitos e observância do juízo prevento, conforme o art. 55, §3o, e art. 59 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
Verificada a identidade de objeto e causa de pedir entre ação de usucapião e ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel, impõe-se o reconhecimento da conexão, com reunião dos feitos perante o juízo prevento
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 55, §3o, 59, 100, 256.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ivone Justen Borges em virtude d a decisão
de saneamento e organização do processo
proferida
pelo Juiz d
a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT

no
bojo
da
A
ção de Usucapião Extraordinária no 1001893-19.2022.8.11.0046, movida por
Nair Ferreira de Araújo
.

Na decisão agravada (ID 204954362), o
Juiz

singular rejeitou
as
preliminares deduzidas pela agravante
/ré
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, negou o reconhecimento de conexão
da Ação de Usucapião n.
1001893-19.2022.8.11.0046

com a
A
ção
R
eivindicatória

n. 1000588-34.2021.8.11.0046, e manteve a validade da citação por edital.

Irresignada, a agravante aduz
iu
que
f
az jus à gratuidade da justiça, considerando sua condição pessoal (idosa, viúva, aposentada com renda limitada), inclusive com concessão do
benefício em processo anterior, conexo
a
demanda
originária do recurso.

A
demais, a
lego
u que a
agravada não comprov
ou su
a hipossuficiência, devendo ser revogado o benefício concedido no juízo
de primeiro grau
.

S
alientou que e
xiste conexão entre as ações de usucapião e rei
vindicatória
, pois ambas versam sobre o mesmo imóvel, com idêntica causa de pedir
.

Questionou, ainda, a sua
citação
ficta, acoimando-a de
nula, por
falta
de esgotamento de diligências prévias
para localização pessoal
.

Por fim, defendeu que h
á necessidade de prioridade de tramitação, em razão da idade e do
seu
estado de saúde
delicado
(pessoa idosa)
.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido em sede de reconsideração
; por conseguinte, a Agravante foi dispensada do preparo
, dando causa ao conhecimento do recurso
.

A despeito disso, o pedido liminar foi indeferido (ID 317070376).

A agravada apresentou contraminuta
n ID
319256385.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
Ivone
Justen
Borges

em virtude da decisão de saneamento e organização do processo, proferida
n
a
A
ção de
U
sucapião
no 1001893-19.2022.8.11.0046

movida por
Nair Ferreira de Araújo
.

A recorrente insurge-se contra
03 (
três
)
pontos decisórios fundamentais
, a saber
:

I
ndeferimento da gratuidade da justiça, apesar de haver decisão reconhecendo sua hipossuficiência
em processo conexo
;

N
egativa de reconhecimento da conexão entre demandas que versam sobre o mesmo imóvel;

V
alidação da citação por edital, realizada sem o esgotamento das diligências exigidas pela legislação processual
para tentativa de localização pessoal
.

Além disso, a
agravante demonstr
ou
preocupação com a
possível
morosidade processual, especialmente
diante de sua condição pessoal, que
autoriza
prioridade legal na tramitação.

O
primeiro
ponto trata da gratuidade da justiça.

Alegou
ser ter sido
benefi
ciada com
o mesmo tratamento
em
processo conexo (no 1000588-34.2021.8.11.0046), de modo que o indeferimento violaria coisa julgada formal
já estabelecida
e o direito constitucional de acesso à justiça.

De modo complementar
,
impugnou a concessão do benefício à parte agravada, que
não
teria
demonstr
ad
o qualquer incapacidade financeira.

Arguiu que a agravada (
autora
da ação principal)
, em outubro de 2021,
desembolsou
a quantia de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
para adquirir a posse do imóvel objeto da demanda.

Afirmou que t
al fato
revel
a
, de forma
suficiente, que
a
Agravada
não
se enquadra na condição de vulnerabilidade econômica, devendo ser revogado o benefício que lhe foi concedido.

O
segundo
ponto versa sobre
a rejeição da preliminar de conexão

da Ação de Usucapião
com
a Ação Reivindicatória
1000588-34.2021.8.11.0046
.

S
ustentou
que
a interpretação
do
Juiz
a quo
foi
restritiva e
dissonante da finalidade do
instituto,
pois
o art. 55
,
§

3o
, do CPC

estabelece como critérios de
conexão o objeto e a causa de pedir, e não apenas a
identidade de
partes.

A
legou que a
mbas as demandas discutem o mesmo bem imóvel, sua origem dominial, posse e destinação jurídica.

A
firmou que a
manutenção de julgamentos apartados implica risco real de decisões contraditórias, comprometendo a segurança jurídica, a coerência do sistema processual e a própria efetividade da jurisdição.

A
lego
u
que a
distribuição por dependência não
representou
conveniência, mas
necessidade
para assegurar
julgamento uniforme e coerente.

O

terceiro
ponto
trata da
nulidade da citação por edital
,
diante da inexistência de
esgotamento
das tentativas de citação pessoal
.

Com base nesses
argumentos, pediu o provimento do agravo para
determinar o processamento por dependência
,

conceder
a gratuidade da justiça
à
agravante
,
revogar o benefício concedido à autora
,
reconhecer a nulidade da citação por edital e assegurar prioridade e celeridade no trâmite processual.

Para
melhor compreensão,
é necessário breve contextualização da lide
e
da demanda
indicada como
conexa
.

A Agravada
aju
i
z
ou
A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária
no 1001893-19.2022.8.11.0046
em face
do

espólio de Belmiro José Costa Sobrinho
, tendo como viúva meeira
Ivone
Justen
Borges
, ora
Agravante
,

visando o reconhecimento da propriedade do lote no 04 (Sítio José Teixeira), situado na
Gleba Gavião Real
, zona rural de Comodoro/MT, com área aproximada de 15,26 hectares, imóvel que afirma possuir de modo manso, pacífico, contínuo e com
ânimo de dona
.

Relat
ou ter
adquiri
do

a posse d
o imóvel em 19/10/2021,
e
pag
ou o valor de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
, com base em Escritura Pública Declaratória de Direito de Posse registrada
,
em 2009
,
em nome de
Levi Augusto Teixeira
.

Informou
que a cadeia possessória
se
iniciou em 2006
,
com
Wanderley Cardoso de Souza
, seguido por
Levi Augusto Teixeira
, que vendeu a
Ozeia
Amâncio dos Santos
, o qual transmitiu a posse para a autora
/agravada
.

Em vista disso,
sustent
ou
possuir cadeia dominial contínua de mais de 15
(quinze)
anos, válida para fins
dos
arts
. 1.207 e 1.243 do Código Civil.

Deferida a gratuidade
para a agravada, iniciaram as buscas para citação da ré/agravante, cujas tentativas se deram por
C
arta
P
recatória
e, também, por meio do aplicativo de WhatsApp
.
No entanto, nenhum dos meios utilizados
obteve

êxito, razão por que foi deferida a citação ficta.

Em seguida, procederam as intimações
d
os entes públicos, estadual, federal e municipal.

A ré/agravante
compareceu espontaneamente no processo
e
logo em seguida e ofertou contestação.
Disse
ser a legítima proprietária do imóvel, impugn
ou a
posse
arguida pela autora/agravada
e
,
ainda
,
levant
ou as seguintes
questões preliminares processuais:
(
i) nulidade da citação por edital,
(
ii
) indevida concessão de justiça gratuita à autora
/agravada
;

(
iii
)
falta
dos requisitos da posse para fins de usucapião.

Mais adiante,
afirmou
possui
r
documentos
que
demonstr
am
sua propriedade e registros de invasões
n
a área, o que
afastaria a alegada
pacificidade da posse.

Aleg
ou
que a autora
/agravada
tinha c
onhecimento
da propriedade alheia, o que evidencia má-fé.

A ré/agravante
também
mencionou
a existência d
a

A
ção
Reivindicatória

no 1000588-34.2021.8.11.0046
manejada

em face
de vários réus, incluindo
a autora/agravada
,
o
que
demonstraria oposição formal à
sua
posse
e
reforça
ria
a impossibilidade de usucapião.

Cit
ou,
ainda
,
ter registrado
boletins de ocorrência sobre invasões, desmatamento e retirada ilegal de madeira, indicando conflito possessório histórico, incompatível com posse contínua e pacífica.

Logo em seguida, foi proferida a decisão agravada.

Esclarecido
s
os principais aspectos, passo ao enfrentamento do recurso por tópicos:

-
Justiça Gratuita Recursal
:

Em juízo de retratação,
notadamente no

recurso de
agravo interno
,
reconsider
ei a decisão inicial e
deferi
a
justiça gratuita
para o processamento do Instrumental
; por corolário,
conheci do agravo.

Pelos me
sm
os fundamentos que me lev
aram
a conceder a benesse,
notadamente renda mensal de um salário-mínimo, falta de movimentação bancária expressiva e situação de idosa e sem bens produtivos, ratifico o benefício com efeito translativo para o primeiro grau.

-
Impugnação à Justiça Gratuita da parte contrária (autora)
:

Sobre a
i
mpugnação
à gratuidade
concedida em favor da
parte autora
/
agr
avada
, não há como conhecê-la,
pois

a
matéria não foi objeto de
decisão
pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito,
o incidente de impugnação à gratuidade deve observar o procedimento do art. 100 do CPC, segundo o qual a parte contrária pode se
opor
contra o benefício concedido, desde que formulado por meio próprio, com demonstração inequívoca de alteração da situação fático-jurídica ou fraude.

Assim,

considerando que
a impugnação
foi
formulada nos autos
principais
sem instrução probatória autônoma ou provocação do contraditório específico
, bem como estando ausente a
manifestação do juiz natural, há óbice intransponível para decidir sobre o tema no segundo grau por incorrer em
supressão de instância.

Portanto,

configurada a falta de
interesse recursal da agravante neste ponto, impõe
-se
o não conhecimento do recurso nesse aspecto, nos termos dos
arts
. 996 e 1.016 do CPC.

-
Nulidade da Citação Ficta
:

A
ré/agravante
sustent
ou a
nulidade da
sua
citação ficta (por edital),
por falta
de esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal, em violação ao disposto no art. 256 do CPC.

Após análise dos
autos, verifica-se que
a
autor
a/agravada
requereu a citação
por meio eletrônico (WhatsApp),
sem êxito em
razão de número inativo
, além de tentativas

pessoais por oficial de justiça
igualmente
infrutíferas.

Con
forme
entendimento consolidado do STJ, a citação por edital é admi
tida
quando demonstrada
s diligências
razoáveis para localização da parte, não se exigindo
esgotamento
absolut
o
, mas
sim atuação proporcional e diligente
(
AgInt
no
AREsp
1.885.227/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
06/10/2021).

Assim, diante da demonstração de tentativa de citação por meio eletrônico, além da tentativa pessoal por
O
ficial de
J
ustiça,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação editalícia,
sobretudo
por não haver
prejuízo
.

-
Conexão
e
ntre
a
Ação de Usucapião no 1001893-19.2022.8.11.0046 e a Ação Reivindicatória no 1000588-34.2021.8.11.0046
:

A Ação de
Usucapião Extraordinária
(
n. 1001893-19.2022.8.11.0046
) foi
ajuizada por Nair Ferreira de Araújo
em
desfavor do
espólio de Belmiro José Costa Sobrinho
,
tendo como viúva meeira

Ivone
Justen
Borges
, ao passo que a Ação
R
eivindicatória
n. 1000588-34.2021.8.11.0046
foi proposta p
or Ivone
Justen
Borges
em face de vários réus, incluindo
a agravada

Nair Ferreira de Araújo
.

No
Processo
n. 1000588-34.2021.8.11.0046
(
Reivindicatória
)
,
em trâmite no Juízo da 1a Vara de Comodoro,
o
núcleo central da narrativa repousa na aquisição regular da Fazenda Santa Rita, em 16
/07/
1986
, cuja
área
é
composta por 4.773 hectares
, também denominado de
Gleba Gavião Real
.

Em contraste à clareza de seu título,
a Agravante
discorreu sobre o
históri
co de
invas
ões
ocorrid
o
nos anos de 1999 e 2000, quando terceiros passaram a ocupar clandestinamente o imóvel, utilizando-o, inclusive, como
cenário
para
vários
ilícitos ambientais
, tais como
: produção irregular de carvão, desmatamento, retirada ilegal de madeira
, entre outras
práticas predatórias documentadas em boletins de ocorrência e registros de apreensão efetuados pelos órgãos competentes.

Sustentou que
nunca houve posse mansa e pacífica pelos réus, dada a

clandestinidade da invasão
,
permanência de conflitos
, d
enúncias ambientais
e sua
contestação permanente.

Diante desse cenário, a
agravante
distribuiu a
ação reivindicatória, remédio tradicional posto à disposição do titular do domínio para reaver o bem de quem injustamente o possua.

Com fundamento no
no
art. 1.228 do Código Civil, a peça inicial
explici
ta os três requisitos clássicos: (i) comprovação do domínio; (
ii
) individualização do imóvel; (
iii
) posse injusta do
s
réu
s
.

Outro aspecto
destacado na reivindicatória
diz respeito à conexão e à dependência processual com diversos processos de usucapião em trâmite envolvendo
pequenas frações de terras, destacadas d
a área
maior
da
Gleba
Gavião Real
.

Na ocasião, arguiu que embora
não tenha sido intimada
em todas as demandas de usucapião
, a análise nominal e fática revela coincidência de objeto e risco evidente de decisões conflitantes.
Assim, a
mparada nos
arts
. 55, §§1o e 3o, 286, I, e 372 do Código de Processo Civil, a
agravada
requer
eu
a reunião dos feitos
.

Pois bem. Depois de cotejar o escopo da Reivindicatória com a Ação de Usucapião
,
dúvidas não há sobre a
razoabilidade para acolher à pretensão de
conexão, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

Importante destacar que
a agravada foi citada no bojo da Ação Reivindicatória
n. 1000588-34.2021.8.11.0046

e, em sua contestação,
mencionou de modo expresso o manejo da
A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária no 10001893.19.2022.8.11.0046
,

no qual
busca obter o direito
dominial sobre o
Lote 04 (Sítio José Teixeira),
situado exatamente na
Gleba Gavião Real, zona rural de Comodoro/MT
, cuja área maior
está sendo
reivindicada pela Agravante
.

A potencialidade de decisões contraditórias é evidente, especialmente porque em uma das ações se pleiteia a aquisição da propriedade por usucapião e, na outra, o exercício da posse por meio de rei
vindicatória
.
Isso significa que o
julgamento de forma dissociada comprometeria a segurança jurídica e afrontaria os princípios da coerência jurisprudencial e da economia processual.

P
or iss
o,
acolho
est
a pretensão recursal, reconheço a conexão e determino o seu processamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.

De conseguinte,
determino a remessa dos autos ao juízo prevento, observando-se o disposto no art. 59 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao agravo de instrumento
e reformo, em parte, a decisão saneadora. De conseguinte:

Defiro
os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, Ivone
Justen
Borges;

Não conheço da impugnação à gratuidade da justiça
deferida à autora, por ausência de forma processualmente adequada;

Afasto

a
nulidade da citação por edital, por
falta
de vício, tendo sido comprovadas tentativas prévias por meios ordinários;

Reconheço
a conexão processual entre
a

A
ção
de
U
sucapião
n.o 1001893-19.2022.8.11.0046

e o processo no 1000588-34.2021.8.11.0046, determinando a reunião dos feitos perante o juízo prevento
, notadamente o Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro
, nos termos do art. 55 e seguintes do CPC
, observada a regra do art. 59 do mesmo Código de Ritos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026